Tribunal: TJSP
Processo: 1031308-25.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual – Descabimento - Interesse de agir demonstrado – Prévio requerimento administrativo que não é requisito para o ajuizamento da ação - Sentença

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual – Descabimento - Interesse de agir demonstrado – Prévio requerimento administrativo que não é requisito para o ajuizamento da ação - Sentença que deve ser anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031308-25.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031308-25.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 44.511
APELAÇÃO No 1031308-25.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APTE.: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APDO.: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelação Responsabilidade civil Concessionária de Energia
Elétrica
Indenização
Ação regressiva proposta por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado

Extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de
interesse processual
Descabimento - Interesse de agir
demonstrado Prévio requerimento administrativo que não é
requisito para o ajuizamento da ação - Sentença que deve ser
anulada - Recurso provido.
A r. sentença (fls. 64/65), proferida pela douta
Magistrada Renata Manzini, cujo relatório se adota, julgou extinta, sem
resolução do mérito, a presente ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, nos termos
do art. 485, VI, do CPC.
Irresignada, apela a autora sustentando que se sub-
rogou nos direitos de seu segurado Mathias Eduardo Garbellini Sevillano,
após o pagamento da indenização pelos danos causados aos seus
equipamentos elétricos, no valor de R$ 3.399,89. Pondera que a exigência
de protoloco administrativo não é requisito obrigatório para o ajuizamento
da presente ação e que há uma evidente existência de interesse processual
da apelante. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, assim, a reforma
da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente (fls. 67/79).
Recurso tempestivo, preparado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões (fls. 87/94).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031308-25.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Conforme se observa, a MMa. Juíza a quo houve
por bem determinar à autora que emendasse a petição inicial a fim de
comprovar o tempestivo requerimento administrativo da indenização (fls.
38, 46 e 59), entretanto, tal determinação deixou de ser cumprida, sob a
justificativa de ser desnecessário o prévio requerimento junto à empresa ré.
Com efeito, em que pese o respeito ao
entendimento da douta Magistrada, não há como exigir o prévio
exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja
submetida ao Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos.
O interesse de agir, no presente caso, está
plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização paga ao
segurado no importe de R$ 3.399,89, tendo em vista os danos elétricos
ocorridos em seus equipamentos.
Nesse sentido são as jurisprudências deste E.
TJSP:
Apelação
cível.
Prestação
de
serviço
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Ressarcitória ajuizada
por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de
serviço público. Ordem de emenda, não atendida, voltada à comprovação
de adrede pedido administrativo. Extinção sem resolução do mérito -
artigos 330, VI, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do Código de
Processo Civil (falta de interesse de agir). Desnecessidade, contudo, do
prévio requerimento administrativo. Prevalência do direito de ação.
Sentença declarada sem efeito. Recurso provido, com determinação.
(TJSP, apel n. 1064398-92.2017.8.26.0114, rel. Tércio Pires, 34a Câmara
de Direito Privado, j. 14/02/2019).
Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação
de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga
elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de
agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento
administrativo
(...).
(TJSP
Apelação
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031308-25.2019.8.26.0114 -Voto no
4
1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY COPPOLA 32a Câmara de
Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016).
Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo
falta de interesse de agir. Afastamento. Requerimento administrativo
prévio não é requisito para o ajuizamento da ação. Sentença anulada.
Recurso provido. (TJSP, apel. n. 1047691-49.2017.8.26.0114, rel. Nestor
Duarte, j. 28/05/2018).
Assim sendo, a extinção da ação deve ser
afastada, entretanto, a apreciação do mérito, com fundamento no art. 1.013,
parágrafo 3o, do CPC, resta inviabilizada no presente caso, porquanto,
houve a intimação da ré nos termos do art. 331, §1o, do CPC (pág. 83),
sendo a sua manifestação referente à falta de interesse de agir da
seguradora (págs. 87/94) .
Dessa forma, a fim de proporcionar a ampla
defesa e o contraditório, a r. sentença deve ser anulada, observando-se o
prazo para a contestação da ré a partir da intimação do retorno dos autos,
consoante § 2o, do art. 331, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento
do feito.
Thiago de Siqueira
Relator